Tribunal: STF
Processo: MS 39676
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sérgio Souza Dias formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 7.611/2021/Primeira Câmara (tomada de contas especial), mantido pelos acórdãos n. 8.595/2021/Primeira Câmara (embargos de declaração) e n. 3.823/2023/Primeira Câmara (recurso de reconsideração), que julgou irregulares as contas apresentadas pelo impetrante e o condenou ao ressarcimento de valores na tomada de contas especial n. 002.967/2018-9.



    Segundo narra, foi instaurado contra si procedimento administrativo pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), em razão de supostas irregularidades na prestação de contas e na execução do Convênio n. 30.03.0160.00, por intermédio do qual essa empresa pública repassou valores à extinta associação civil Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada (CEITEC).



    Relata ter sido Diretor-Presidente da aludida associação de outubro de 2003 a julho de 2008 e que apresentou as contas relacionadas aos anos de 2003, 2004 e 2005, as quais foram aceitas com ressalvas pela FINEP. Menciona que nos anos seguintes foram realizados remanejamentos de despesas, com aquiescência da empresa financiadora, considerados, posteriormente, ilegítimos.



    Informa que a Financiadora de Estudos e Projetos instaurou tomada de contas especial com o objetivo de apurar os mencionados fatos. Alega que, remetido esse procedimento ao Tribunal de Contas, foi citado em 22 de novembro de 2018 e que, ao final, suas contas foram rejeitadas e condenado ao ressarcimento de valores.



    Apontando ocorrida a prescrição, assevera violado seu direito líquido e certo de não ser penalizado por fatos que aconteceram há tempos.



     



    Requer, ao fim:



    [...] a concessão, em sede de liminar inaudita altera parte, da segurança aqui postulada, para suspender-se os efeitos do ato impugnado, cessando a exigibilidade do débito lhe imputado nos autos do processo administrativo de tomada de contas especial TC nº 002.967/2018-9, consequentemente, a execução dos valores imputados ou quaisquer medidas constritivas contra o Impetrante.



    [...] concessão definitiva da segurança aqui postulada, para reconhecer-se a ilegalidade e a arbitrariedade do ato das autoridades coatoras, reconhecendo-se a prescrição de 5 anos da pretensão de ressarcimento ao erário e afastando a condenação fundada nos v. Acórdãos do TCU.



    Foram apresentadas informações.



    A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da medida pleiteada, em parecer com a seguinte ementa:



    Mandado de segurança. TCU. Tomada de Contas Especial. Irregularidades nas contas do Convênio celebrado com a extinta associação civil Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada. Alegada prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva. Aplicação da Lei 9.873/1999 quanto ao prazo prescricional. Entendimento do STF. Interrupção do prazo prescricional. A Lei 9.873/1999, em seu art. 2º, estabelece como marcos interruptivos da prescrição a “notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital” (inciso I) e a prática de “qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato” (inciso II). Indicação de marcos interruptivos pela Autoridade apontada coatora. Não houve superação do prazo quinquenal entre o marco inicial da contagem e o primeiro marco interruptivo, nem entre os demais marcos interruptivos e a data do acórdão recorrido. Parecer pela denegação da segurança.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que a segurança deve ser denegada, ante a decadência da impetração.



    A Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009 (Lei do Mandado de Segurança), assim dispõe em seu art. 5º, I:



    Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:



    I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;



    [...]



    O mesmo diploma legal estabelece, no art. 23, prazo de “120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”, para se requerer mandado de segurança, sob pena de extinguir-se o direito à impetração.



    Outrossim, a jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido de que o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança é, em regra, contado a partir da publicação oficial do ato impugnado. Ilustra esse entendimento os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. APOSENTADORIA. TCU. CASSAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO NA IMPRENSA OFICIAL. PROCESSO DO QUAL O IMPETRANTE PARTICIPOU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança nos casos em que o impetrante participou do processo administrativo, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (MS 35.309 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 3 de fevereiro de 2020 – grifei) 



    Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Decadência. Prazo decadencial de 120 dias contados da publicação do acórdão coator. Agravo não provido. 



    1. O ato questionado consiste em acórdão do Tribunal de Contas da União, decisão que recaiu sobre uma série de recursos de reconsideração interpostos pelos interessados, entre eles, o agravante. Como o impetrante participou do processo administrativo, constituiu advogado e, inclusive, formulou pedido de reconsideração, o prazo decadencial alusivo à impetração começa a correr a partir da publicação do ato atacado na imprensa oficial. Precedentes. 



    2. O impetrante deixou fluir integralmente o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, uma vez que, tendo sido o acórdão coator publicado em 9/7/10, somente veio a este Supremo Tribunal Federal em 5/8/11.



    3. Agravo regimental não provido. 



    (MS 30.820 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de setembro de 2012 – grifei)



    Em relação às decisões do Tribunal de Contas da União, se o interessado participou do processo administrativo, constituindo advogado, o prazo para impetrar mandado de segurança é contado da publicação oficial do ato impugnado, ainda que o interessado seja intimado por carta. Confira-se:



    Direito Processual Civil e administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Participação da parte impetrante no curso do processo administrativo em que prolatada a deliberação questionada. Publicação do acórdão no Diário Oficial. Decadência da impetração.



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento à impetração ajuizada contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) que condenou a parte impetrante ao pagamento de valores decorrentes de suposto sobrepreço e ressarcimento de valores ao erário.



    2. Ocorrência de decadência do writ, tendo em vista o transcurso de lapso superior a 120 (cento e vinte) dias, desde a publicação do acórdão da Corte de Contas, tido como ato coator, no Diário Oficial da União. Precedentes.



    3. A data constante do aviso de recebimento de carta contendo notificação sobre o ato do TCU somente pode ser considerada como marco inicial da decadência caso a parte interessada não tenha participado do processo no âmbito daquela Corte. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (MS 38.530 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 2 de setembro de 2022 – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO DA IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE PROLATADA A DELIBERAÇÃO QUESTIONADA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL QUE CORRESPONDE AO TERMO A QUO DO PRAZO DE 120 DIAS PREVISTO PARA O MANEJO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES.



    1. À luz dos precedentes desta Suprema Corte, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato praticado pelo TCU, em processo administrativo de que participou o interessado, tem seu termo a quo na publicação do ato apontado como coator na imprensa oficial.



    2. Na espécie, como a impetrante participou da fase interna da tomada de contas especial, ocasião em que apresentou manifestações e constituiu advogados, conferindo-lhes poderes para atuar inclusive perante o Tribunal de Contas da União , a sua ciência, quanto ao ato impugnado, Acórdão nº 74/2006-TCU-Primeira Câmara, ocorreu quando da respectiva publicação na imprensa oficial, levada a efeito em 01.02.2006.



    3. Nesse contexto, protocolado o presente writ em 03.11.2021, resta configurada a inobservância do prazo decadencial de 120 dias previsto para o manejo do remédio constitucional - art. 18 da Lei 1.533/1951, em previsão normativa, repetida no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, cuja constitucionalidade, assentada na Súmula 632/STF (É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança), foi reafirmada por esta Casa ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.296.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (MS 38.296 ED-segundos-AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 5 de maio de 2022 – grifei)



    Na hipótese dos autos, tem-se que: 



    1) por meio do acórdão n. 7.611/2021/Primeira Câmara, o TCU julgou “irregulares as contas.de Sérgio Souza Dias” e o condenou “ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito” (eDoc 3, eDoc 4 e eDoc 5). Opostos aclaratórios, foram rejeitados (eDoc 7, eDoc 8 e eDoc 9)



    2) interposto recurso de reconsideração, a Primeira Turma deu-lhe parcial provimento (acórdão n. 3.823/2023), “para afastar os débitos relativos aos subitens 9.5.3, 9.5.4, 9.5.7 e 9.5.8 do Acórdão 7.611/2021-1ª Câmara” e conferir ao subitem 9.5.1 do mesmo julgado nova redação, mantendo os demais itens (eDoc 29, eDoc 30 e eDoc 31 );



    3) o acórdão do recurso de reconsideração foi publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, n. 99, quinta-feira, de 25 de maio de 2023 (eDoc 47);



    4) o autor participou do processo administrativo, com a constituição de advogados, entre eles, o Dr. Abel Romeu Dall Acqua, OAB/RS n.33.172, conforme se vê do portal eletrônico do TCU (https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp/58744903), que é, inclusive, o signatário da petição inicial do mandado de segurança (eDoc 1).



    Assim, levando-se em conta que o impetrante tinha advogado constituído perante o Tribunal de Contas da União e a data da publicação do acórdão n. 3.823/2023/Primeira Câmara no Diário Oficial da União em 25 de maio de 2023, tem-se que esta ação mandamental foi apresentada após os 120 (cento e vinte) dias previstos na Lei n. 12.016/2009.



    Explico.



    O termo inicial do prazo decadencial no caso dos autos é a data de publicação do acórdão n. 3.823/2023/Primeira Câmara, no DOU de 25 de maio de 2023, ou seja, o prazo teve início a partir do primeiro dia útil seguinte, 26 de maio do mesmo ano. Ajuizada esta ação em 4 de abril de 2024 (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6891604), ocorreu a decadência.



    3. Do exposto, denego a segurança, ante a decadência da impetração, e declaro prejudicado o pedido de liminar.



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente